Tribunal: TJSP
Processo: 1002261-24.2019.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Embargos de declaração – Inexistência dos vícios discriminados no artigo 1022, do Novo Código de Processo Civil – Busca a embargante, tão-somente, alterar a decisão proferida para que a mesma lhe seja favorável, o que é inadmissível via embargos declaratórios – Embargos rejeitados.